Tribunal: TJSP
Processo: 2199393-32.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. FALÊNCIA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Agravo de instrumento. Habilitação de crédito trabalhista. Falência. Indeferimento da gratuidade judiciária. Efeito suspensivo deferido. Indícios de capacidade econômica que justificam o indeferimento do benefício. Autorizado o parcelamento das custas em quatro

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. FALÊNCIA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Agravo de instrumento. Habilitação de crédito trabalhista. Falência. Indeferimento da gratuidade judiciária. Efeito suspensivo deferido. Indícios de capacidade econômica que justificam o indeferimento do benefício. Autorizado o parcelamento das custas em quatro parcelas mensais e sucessivas para não comprometer a renda familiar.
Recurso provido em parte.